Tribunal: TJDFT
Processo: 0721563-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0721563-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISDAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: FERRARI - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por DISDAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, nos autos da Tutela Cautelar Antecedente n.o 0704206-43.2025.8.07.0010, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para arresto de valores, bens, equipamentos e mercadorias de propriedade da agravada. A agravante aduz que “propôs Tutela de Urgência de Natureza Cautelar a ser efetivada mediante Arresto (Art. 305 e 301 do CPC) em face da Agravada, em razão de que esta deixou de cumprir obrigação líquida, certa e exigível, representada por duplicatas de compra e venda mercantil de mercadorias por ela adquiridas”. Requer a “concessão da tutela recursal de maneira antecipada, nos termos do inciso I, do Art. 1.019 do CPC, para o fim de deferir a liminar em face da Agravada e determinar o cumprimento imediato da medida”. No mérito, que seja confirmada a tutela recursal. O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido pela decisão de ID no 72422711. Intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões ao recurso (ID no 73742559). Os autos voltaram-me conclusos para julgamento. Compulsando os autos do processo originário, verifica-se que por meio da decisão de ID no 249362507 - PJe-1, datada de 10/09/2025, o d. Magistrado a quo acolheu a emenda apresentada pelo agravante e alterou a competência do feito para execução de título extrajudicial, determinando a citação do agravado para pagar o débito exequendo. Dessa forma, tendo em vista que o pedido do agravante foi acolhido pela decisão a quo de ID no 249362507 (conversão do feito em execução de título extrajudicial, constante do ID no 241940315, PJe-1), tenho por prejudicada a análise do mérito do recurso, ante a reconsideração da decisão do d. Juízo a quo. O reconhecimento da perda do objeto do agravo de instrumento é medida que se impõe, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, uma vez que houve a retratação do Juízo de origem ao receber o novo pedido do agravante, transformando o feito anterior em execução. Posto isto, restando afastado o interesse e a possibilidade de prosseguimento do presente recurso, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento, pela perda superveniente do objeto, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se os autos. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador